Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708461-70.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP EMBARGADO: MARCELO PEREIRA TEMOTEO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, Eximia Construção e Incorporação Ltda – EPP, contra o acórdão que deu provimento ao recurso do réu, Marcelo Pereira Temóteo, para julgar o pedido improcedente de reintegração de posse. Na forma do artigo 1.023 do CPC, os embargos de declaração serão opostos no prazo de cinco dias. "Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo." O embargante foi intimado do acórdão por meio do Diário Eletrônico em 07/04/2025. O prazo para oposição de embargos iniciou-se em 08/04/2025, findando em 14/04/2025. Os embargos de declaração foram opostos em 06/05/2025, de modo que são intempestivos. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e